Tribunal: STF
Processo: HC 68669
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-08-28
Data de publicação: 1991-08-28

Ementa:
JUIZ AUXILIAR - TRIBUNAL DO JÚRI - ATUAÇÃO - REQUISITOS -  A
previsão contida no Código de Organização  Judiciária  do  Estado  de
designação de juiz auxiliar, com jurisdição plena,  legitima  ato  do
Tribunal que a delimita considerada a pronuncia, isto face ao teor do
artigo 412 do Código de Processo Penal - "Nos Estados onde a lei  não
atribuir a pronuncia ao Presidente do Júri, ao juiz competente cabera
proceder na forma dos artigos anteriores".  A  expressão  "em  regime
especial", indicadora da atividade do juízo, equivale a "em regime de
exceção", mormente quando o ato baixado tem como movel o retardamento
na  tramitação  dos   processos.   Atribuida   a   competência   para
implementa-lo, ao próprio Tribunal, regular e a prorrogação do regime
pelo Presidente, quando autorizado.